Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser concedida sem prévia oitiva do devedor e se houve constituição em mora válida, mesmo diante da alegação de negociação extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar inaudita altera pars, prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, é medida legítima nas ações de busca e apreensão com garantia fiduciária, não configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o exercício da defesa é oportunizado após o cumprimento da medida.
4. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
5. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso.
6. Acerca desta matéria é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros (Tema Repetitivo 1.132 do STJ).
7. Seguindo esses vetores, na espécie, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que alegações de negociação extrajudicial e ausência de ciência da notificação não afastam a mora regularmente constituída.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. 2. Alegações de negociação extrajudicial e ausência de ciência da notificação não afastam a mora regularmente constituída.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o e 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJDFT, Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 1938094, 0707466-15.2022.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; e, etc.